Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-63.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801260-63.2021.8.14.0136

APELANTE: AUTO POSTO PEREIRA & PEREIRA LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO CORRETA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não há o que se falar em nulidade por ausência de intimação, haja vista, que o advogado constituído, teve ciência de todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo que justifique a alegação de nulidade.

II -
Não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

RELATÓRIO

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801260-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AUTO POSTO PEREIRA & PEREIRA LTDA

ADVOGADO:

KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos Embargos de Declaração, opostos em face de

AUTO POSTO PEREIRA & PEREIRA LTDA.

Alega que há dois erros procedimentais nos presentes autos, sendo o primeiro a intimação da sentença foi realizada de maneira diversa àquela determinada no título judicial e a intimação eletrônica não foi direcionada ao advogado da agravante.

Com isso, afirma haver
flagrante nulidade de intimação ante a inobservância ao pedido de publicações/intimações exclusivas em nome do patrono da Agravante, o que deveria ter sido analisado pela r. decisão agravada

Ao final, requer que o seu recurso seja conhecido e provido para que seja decretado a nulidade ou reforma da decisão monocrática proferida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos Embargos de Declaração, opostos em face de

AUTO POSTO PEREIRA & PEREIRA LTDA.

Inicialmente destaco que por não me valer da possibilidade do juízo de retratação submeto a presente questão à Turma julgadora, ante as razões que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela agravante.

Digo isto, pois não há o que se falar em nulidade por ausência de intimação, haja vista, que o advogado constituído, teve ciência de todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo que justifique a alegação de nulidade.

Vejamos o entendimento do STJ acerca do tema:

“É pacífico o entendimento de que a nulidade de um ato processual só pode ser declarada se houver efetivo prejuízo para a parte que a alega” (STJ - REsp 1197554/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03/11/2010).

Sendo assim, não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024